Tribunal: TJMT
Processo: 0007965-09.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos Etc.,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0007965-09.2012.811.0040, ajuizada pelo MUNICIPIO DE SORRISO, que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Em seu recurso, a parte Apelante, preliminarmente, requereu os benefícios da gratuidade de justiça.
Em id. 53669499, determinou-se que a parte Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, ou comprovasse a impossibilidade de fazê-lo, mediante a comprovação de hipossuficiência.
A parte Apelante, em id. 54620453, colacionou documentos que entendia suficientes para comprovar sua hipossuficiência.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, o art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, § 3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E ainda, no § 2o, do artigo 99 estabelece:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a fasta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.
Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita.
Logo, o Magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
In casu, não obstante a parte Apelante defenda a tese de que se trata de pessoa hipossuficiente, os documentos colacionados aos ids. 54620463 e 54620464 apontam o contrário.
Isso porque a residência do Apelante é situada em condomínio nobre do município de Patos de Minas/MG. Ademais, os veículos constritos pelo sistema Renajud possuem valores elevados, sendo considerados de luxo.
Ora, existem indícios da presença de fatos que não coadunam com a alegada insuficiência de recursos do Apelante.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE formulado pela parte Apelante e por se tratar de condição de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, INTIME-SE o Recorrente, por meio de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO